Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734322-30.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: EDINEI SANTOS SILVA EMBARGADO: HENRIQUE ALMEIDA MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 66949674), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora